Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725204-96.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: AVERALDO OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de AVERALDO OLIVEIRA SILVA: “Indefiro o pedido de aplicação do sigilo aos autos porquanto ausente qualquer das hipóteses legais previstas no art. 189, do CPC. Verifica-se que a notificação não foi enviada para o endereço do devedor informado no contrato, pois consta como motivo da devolução a informação "não procurado". A mora do devedor deverá ser comprovada pelo envio da notificação ao endereço deste via correios. Da mesma forma se coaduna o entendimento do Eg. TJDFT, in verbis: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS. EMENDA Á INICIAL. ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. INSTRUMENTO DE PROTESTO. MORA CONFIGURADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VERIFICADO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. Para fins de manejo da ação de busca e apreensão, o Decreto-Lei n. 911/69 criou duas obrigações adicionais ao proprietário fiduciário, as quais detém natureza jurídica de pressuposto processual específico. Logo, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor com aviso de recebimento pelos correios. 2. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888). 3. Para os casos em que nenhuma pessoa é encontrada no local de destino da correspondência, entende a jurisprudência desta Corte de Justiça que o credor pode satisfazer o pressuposto por meio do protesto do título, com respectiva notificação por edital. 3. Restando comprovado nos autos a existência de contrato válido entre as partes, a constituição em mora da devedora, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato com aviso de recebimento, bem como por meio de instrumento de protesto, imperiosa se faz a cassação da r. sentença. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1787531, 07055071720238070003, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, faculto à parte autora oportunidade para apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base na interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Salienta que, independentemente do resultado, é válida a notificação encaminhada ao endereço que consta do contrato de financiamento para a constituição em mora da Agravada. Conclui pela “validade da constituição em mora do devedor, nos termos do Tema 1132 do STJ, bem como para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 60521399). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator